Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-93.2025.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000242-93.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEICAO, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Milton Ferraz de Andrade Junior contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação do Tema 660 do STF. O agravante sustenta que o precedente não se aplica ao caso concreto e requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal é aplicável ao caso, de modo a afastar a alegada repercussão geral do Recurso Extraordinário que invoca ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno deve se limitar à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma aplicado.

O STF, ao firmar a tese do Tema 660, assentou a inexistência de repercussão geral quando a análise de alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência consolidada do STF, negando seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC.

Os argumentos do agravante não demonstram distinção relevante entre o caso concreto e o Tema 660, o que impõe a confirmação da decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000242-93.2025.8.05.0141, em que figuram como agravante MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça